Tribunal: TJDFT
Processo: 0728929-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. A cláusula contratual que elegeu o foro da Circunscrição de Brasília como o competente para o julgamento das questões referentes ao contrato administrativo pactuado com ente de federação diversa (estado de Goiás) não se sobrepõe a critérios constitucionais de distribuição de competência.
2. A questão, portanto, não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.